Tribunal: STF
Processo: AI 701534
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Taxa de fiscalização. ANVISA. Ofensa reflexa. Lei nº 9.782/99 e Resolução nº 105/01. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    1. O art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela recorrente. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    2. Para ultrapassar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da alegada exigência, em multiplicidade, da taxa de fiscalização, por parte da ANVISA, seria necessário analisar as normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie (notadamente a Lei nº 9.782/99 e a Resolução nº 105/01), o que não é admissível em sede de recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.